Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015384-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (EMBARGANTE), ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES - CPF: 632.649.511-34 (EMBARGADO), GLEUSSON ALVES NEVES - CPF: 828.004.056-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 534.173.306-10 (ADVOGADO), GLEIDSON ALVES NEVES - CPF: 888.956.026-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ALVES NEVES - CPF: 888.969.866-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CPF: 997.891.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFFO MENEZES NEVES - CPF: 010.795.971-23 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIDIA ALVES NEVES - CPF: 055.071.931-85 (TERCEIRO INTERESSADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), HERASMO MENEZES NEVES - CPF: 010.796.021-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TREMARIN - CPF: 024.228.949-50 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES (EMBARGANTE), ADRIANA CRISTINA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 931.661.256-04 (ADVOGADO), GLEUSSON ALVES NEVES - CPF: 828.004.056-00 (EMBARGANTE), JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 534.173.306-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSOS FUNDADOS EM SIMPLES INCONFORMISMO DAS PARTES – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES representado pela inventariante NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES e também por GLEUSSON ALVES NEVES, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1015384-37.2022.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de “
Inventário e Partilha
” (Proc. no
0011355- 35.2011.8.11.0003 – Código 703377
),
por considerar que “
Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o indeferimento dos pedidos de
liberação dos numerários depositados em juízo e o rateio entre os herdeiros, oriundo do saldo do pagamento da primeira parcela da venda do imóvel rural matriculado sob o no 512, junto ao SRI de Juscimeira/MT, e das demais parcelas vincendas, homologada nos autos do
“Alvará Judicial no 0001154-03.2019.8.11.0003”, porque, n
o caso, tratando-se de inventário judicial que constitui processo que tem como objetivo aquilatar o acervo hereditário e apurar o passivo e ativo deixado pelo inventariado, para, resolvendo o passivo, repartir os bens entre os herdeiros, autorizar neste momento “a divisão parcial dos bens”, é medida absolutamente temerária, até mesmo porque, se os litigantes optaram pelo Inventário Judicial, devem ter em mente que devem respeitar o regular processamento da via eleita
”

(cf. Id. no 157475681).

O primeiro embargante, ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES representado pela inventariante NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES, sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão “
porquanto foi omisso, quanto ao fato confesso pela própria AGRAVADA (viúva), aqui Embargada, de que o pleito de direito de meação não incide nos Imóveis sob Matricula No.419, 511e 512, todos do RGI de Juscimeira/MT
” e também porque “
o v. acórdão não manifestou a respeito da ausência de risco de dano e ou lesão grave contra a AGRAVADA, aqui Embargada, e/ou contra o FISCO
”
(cf. Id
. no 158224666).

O segundo embargante, GLEUSSON ALVES NEVES, sustenta que o v. acórdão parede de omissão pois “
não apreciou o pedido de partilha parcial ou antecipação da herança, referente aos imóveis de matrículas 419, 511 e 512, todos registrados no município de Jucimeira/MT, que não compõe o pedido da ação movida pela viúva, pois tais imóveis já eram de propriedade do autor da herança, antes do início de relacionamento com a requerente, por isso inquestionável a possibilidade de MEAÇÃO
” e também porque “
não ficou claro na decisão que a reserva de meação deve ser lançada somente para os imóveis 420 e 510 registrados no CRI município de Jucimeira/MT e imóveis registrados no CRI de Jaciara/MT com matriculas 7497 e 11.013, objetos da ação
”
(cf. Id
. no 158745172).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados.

No Id. no 159572660, ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES, RODOLFO MENEZES NEVES, LUIZ FERNANDO DE SOUZA NEVES, NAIDIA ALVES NEVES, apresentaram contrarrazões aos recursos de embargos de declaração manifestaram-se favoráveis “
quanto ao PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS, nada se opondo quanto a homologação do plano de partilha dos imóveis objeto das matriculas 419, 511 e 512, todos do RGI de Juscimeira/MT
”
, insurgindo-se “
apenas quanto a pretensão de partilha da totalidade do valor devido pelo Sr. Eli Gomes da Fonseca por força do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra juntado no ID 82206628 dos autos de origem, sem antes proceder com a reserva de valores para quitação dos impostos devidos no inventário
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”. (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
- 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, a decisão embargada foi proferida considerando todas as alegações dos embargantes e dos embargados, que inclusive, já haviam sido alegadas nas razões recursais e também nas contrarrazões do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão analisou detidamente todas as questões pertinentes relacionadas aos pedidos de liberação dos numerários depositados em juízo e o rateio entre os herdeiros, oriundo do saldo do pagamento da primeira parcela da venda do imóvel rural matriculado sob o no 512, junto ao SRI de Juscimeira/MT, e das demais parcelas vincendas, homologada nos autos do “Alvará Judicial no 0001154-03.2019.8.11.0003”, de modo que, ao afirmar que o acórdão recorrido está maculado pela omissão, o que os embargantes fazem é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tentam evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abram suas exposições citando a figura da omissão,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar as suas discordâncias com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se os embargantes não concordam com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da(s) parte(s) não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo dos recursos, rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023